Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O executado, Distrito Federal, informa, por meio da petição de ID 42918883, que realizou depósitos dos valores devidamente atualizados referente ao adimplemento das RPVs constantes da planilha de ID 42918884, cuja expedição e pagamento foram determinados por meio dos ofícios de IDs 38555418 ao 38582377. Assim, requer a extinção dos referidos requisitórios. Intime-se o exequente para apresentar manifestação sobre o pedido do executado, no prazo de 05 dias. Brasília, 26 de janeiro de 2023 14:18:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador